Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0027565-16.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Intimadas, as partes não recorreram da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos a decisão de ID 39973096 - que determinou fosse observado o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela L. 11.960/09, com expurgo da diferença do valor do precatório (IDs 40824127, 40935450, 41023213, 41579613 e 41777900). Foi comunicada à COORPRE para conhecimento (ID 41806513). Aguarde-se o cumprimento do precatório. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES